Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), à pena de 01 ano e 07 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o, contudo, da imputação pelo crime de resistência (art. 329 do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP. A defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta, diante de suposta ausência de dolo em razão de alteração de consciência causada por uso de entorpecentes. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao apelante é penalmente típica, considerando a alegada ausência de dolo decorrente de intoxicação por drogas; (ii) avaliar a legalidade da fração de 1/8 adotada para exasperação da pena-base; (iii) definir se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A conduta de desacato se caracteriza pelo desrespeito ou desprezo ao exercício da função pública, sendo desnecessária a demonstração de ânimo calmo e refletido, bastando a intenção de ofender o agente público no exercício de suas funções.
O conjunto probatório, composto por depoimentos firmes e coerentes dos policiais envolvidos e documentos oficiais, demonstra a materialidade e autoria do crime de desacato, não havendo elementos que indiquem ausência de imputabilidade penal ou exclusão do dolo.
A alegação de uso de substância entorpecente, desacompanhada de qualquer comprovação técnica, não afasta a presença do dolo nem elide a responsabilidade penal do agente.
A fração de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa é válida e tem respaldo na jurisprudência dominante do TJDFT, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A fixação do regime semiaberto mostra-se adequada, considerando a reincidência do réu e a valoração negativa de dois vetores do art. 59 do CP (antecedentes e conduta social), nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.